Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-69.2018.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-69.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA PALOSCHI SARTORI - CPF: 267.893.288-58 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), MANOEL LOPES DE SOUZA - CPF: 204.139.801-97 (APELADO), CARLOS EDUARDO RUBIO SARTORI - CPF: 135.949.048-57 (APELADO), MANOEL LOPES DE SOUZA - CPF: 204.139.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RUBIO SARTORI - CPF: 135.949.048-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIVERSO DO ESTIPULADO NO CONTRATO. ENCARGOS NOS MOLDES DO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAIS. MORA AUTOMÁTICA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 108.893,88, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação. O banco apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que prevaleçam os encargos contratuais (juros e correção monetária) estipulados no contrato, desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária em casos de inadimplência; e (ii) determinar se os encargos contratuais pactuados entre as partes devem prevalecer até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo expressa previsão contratual em sentido contrário.

4.

O princípio da "mora ex re" prevê que a mora é automática no vencimento da dívida, tornando desnecessária a citação para a incidência de juros moratórios.

5.

A aplicação dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da dívida assegura a execução do contrato nos moldes ajustados entre as partes, evitando a redução indevida dos encargos e um possível estímulo à inadimplência.

6.

Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local confirmam o entendimento de que a cobrança de juros e correção monetária contratados deve perdurar até o pagamento integral da dívida, reforçando a validade das disposições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais de inadimplência, incluindo juros moratórios e correção monetária, incidem desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral da dívida, salvo disposição contratual em sentido contrário.

2.

A mora é automática ("mora ex re") no vencimento da obrigação, dispensando a citação como termo inicial para os juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.05.2022.

·

STJ, AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 10.10.2017.

·

STJ, AgRg no AREsp 692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 02.06.2015.

·

TJMT, Apelação Cível nº 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJ 11.11.2024.

·

TJMT, Apelação Cível nº 1042735-56.2022.8.11.0041, DJ 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
, que julgou procedentes os pedidos, da
ação
monitória
,
ajuizada em face de
Márcia Cristina Paloschi Sartori
,
para nos termos do art. 702, §2° do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial, relativo ao valor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01746-x, no valor de R$ 108.893,88, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação. Por conseguinte, com fundamento no
princípio da sucumbência, condenou o banco réu ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Irresignado,
argumenta o banco apelante, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao modificar os encargos incidentes no contrato, de maneira a fixar o termo inicial dos encargos diversamente do que foi pactuado entre as partes.

Defende que o termo inicial deve ser o vencimento da obrigação, uma vez que a mora é automática (‘mora ex re’).

Pondera que os encargos contratuais (juros e correção monetária) devem prevalecer conforme estipulado no contrato, até o efetivo pagamento da dívida.

Sustenta que a sentença está em desconformidade com o entendimento consolidado, que assegura a prevalência dos encargos pactuados em obrigações contratuais até o pagamento integral do débito.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 253692193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação interposto pelo banco/autor, ora Apelante, contra decisão proferida nos autos de ação monitória, ajuizada em face da apelada.

O recurso tem por objeto a reforma parcial da sentença, especialmente no que tange ao termo inicial dos encargos contratuais de juros de mora e correção monetária.

O Banco/Apelante ajuizou a presente ação monitória em 2018, com base na inadimplência de obrigação decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01746-x, cujo valor do débito foi apurado em R$ 108.893,88 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

A sentença (id 253692168) acolheu o pedido inicial e constituiu o título executivo judicial, nos seguintes termos:

"(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 702, §2° do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, relativo ao valor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01746-x, no valor de R$ 108.893,88 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação."

O Apelante, entretanto, insurge-se contra a modificação promovida pela sentença em relação ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, alegando que a decisão diverge de disposições contratuais e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diz o recorrente que a sentença estabeleceu como termo inicial dos juros de mora a data da citação, quando, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a própria relação contratual, o termo inicial deve ser o vencimento da obrigação, uma vez que a mora é automática (mora ex re).

No tocante à correção monetária, alega que a sentença determinou que a correção monetária fosse aplicada pelo INPC, a partir do prazo de apresentação.

Entretanto, defende que os encargos contratuais (juros e correção monetária) devem prevalecer conforme estipulado no contrato, até o efetivo pagamento da dívida.

Ao final, pede a reforma da sentença, para que sejam respeitados os termos contratuais quanto à aplicação dos juros moratórios e da correção monetária, prevalecendo-se o estipulado no contrato até o pagamento integral da dívida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se deve vigorar os encargos nos moldes contratados até o efetivo pagamento do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória.

Na hipótese dos autos, observa-se que a ação monitória foi distribuída em 18/04/2018, questionando a inadimplência de obrigação decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01746-x, cujo valor do débito foi apurado em R$ 108.893,88 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

A sentença determinou a constituição de pleno direito o título executivo judicial, relativo ao valor da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01746-x, no entanto, determinou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação.

Objetiva o apelante a manutenção dos encargos contratuais (incidência de juros e correção monetária) nos moldes estipulados no contrato, até o efetivo pagamento da dívida.

Tem razão o apelante em seus argumentos.

Com efeito, sobre o tema o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Assim, no caso, deve ser apurado o montante devido até o pagamento da dívida, conforme estabelecido no contrato (id 253691693 - pág. 37/38).

Com efeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplara incidência dos encargos contratuais postulados.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIAENCARGOS CONTRATUAIS– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO– JULGADOS DO STJHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– VALOR ADEQUADO– MANUTENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC”. (N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025